Tribunal: TJMT
Processo: 1010095-94.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1010095-94.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Adicional de Horas Extras, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIANA CURI - CPF: 569.773.871-49 (ADVOGADO), ORIVALDO PINHEIRO GONCALVES - CPF: 299.614.671-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANINIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO Nº 1010095-94.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ORIVALDO PINHEIRO GONCALVES

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.153/2009 – COMPETÊNCIA – ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO – DESCABIMENTO – JULGAMENTO DE RECURSO INOMINADO PELA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – COMPETÊNCIA DECLINADA COM AMPARO EM PARADIGMA DO TJMT EM IRDR – AQUIESCÊNCIA DA TURMA RECURSAL E DA PARTE AUTORA – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – NULIDADE DE ALGIBEIRA – VEDAÇÃO –ENTENDIMENTO CONSOLIDADE PELO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Não e
videnciada a alegada violação de usurpação de competência deste Tribunal de Justiça pelo julgamento de recurso nominado pela Turma Recursal Única, visto que este se deu de acordo com a orientação proferida em paradigma deste Tribunal – IRDR nº 85560/2016 –, e precluso o direito do agravante/autor quanto a tal matéria, afigura escorreita a decisão que
indeferiu liminarmente a petição inicial da reclamação.

É vedada pela norma processual e caracteriza a chamada “nulidade de algibeira” se, apesar da ciência no curso do processo acerca da decisão que declinou da competência à Turma Recursal para o julgamento do recurso nominado, não houve arguição na primeira oportunidade em que lhe competia falar nos autos. Isso ocorre quando a parte alega o fato quando lhe é conveniente, tratando-se de conduta desleal e contrária aos princípios da cooperação e da boa-fé. Precedente do STJ – REsp 1372802/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/03/2014, DJe 17/03/2014).

“[...] 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal."
(STJ - AgRg no HC 527.449/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 5/9/2019).-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO Nº 1010095-94.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ORIVALDO PINHEIRO GONCALVES

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
ORIVALDO PINHEIRO GONCALVES
contra a decisão monocrática que
indeferiu

liminarmente
a petição inicial da Reclamação nº
1010095-94.2020.8.11.0000,
proposta contra o acórdão proferido pela
TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
nos autos do Recurso Inominado nº 0002279-53.2012.8.11.0002
.

Em síntese, sustenta o agravante que o
decisum
está equivocado, porquanto na hipótese não cabe discussão quanto delegação de competência e tampouco preclusão consumativa, pois a competência estabelecida no artigo 2º da Lei nº 12.153/2009 é absoluta e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

No mais, alega que as jurisprudências colacionadas na decisão recorrida não se aplicam ao presente caso; discorre sobre o instituto da competência absoluta; cita julgados que entende aplicável à espécie e, ao final,
requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, ou caso contrário, remetido o feito à apreciação pelo órgão colegiado desta E. Câmara de Direito Público e Coletivo, para que seja proferida decisão de mérito.

Contrarrazões no ID 54955324 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO INTERNO Nº 1010095-94.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ORIVALDO PINHEIRO GONCALVES

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente agravo interno é dirigido contra a decisão monocrática desta relatora que
indeferiu a petição inicial da reclamação
, nos termos do art. 51, inciso XV, do RITJ/MT c/c art.485, inciso I, do CPC/15.

Pois bem.

Ao analisar a reclamação, proferi a seguinte decisão:

“[...]. Vistos etc.

Trata-se de Reclamação proposta por
ORIVALDO PINHEIRO GONÇALVES
,
contra o acórdão proferido pela
EGRÉGIA
TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
que deu provimento ao
Recurso Inominado nº 0002279-53.2012.8.11.0002
, para reformar a sentença proferida nos autos da
ação de Cobrança nº 56/2012, código 283428
- proposta pelo autor ora reclamante em face do
ESTADO DE MATO GROSSO.

Em síntese, esclarece o reclamante que é servidor público estadual, exercendo suas atividades na qualidade de Agente de Tributos Estaduais (ATE), na Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, matrícula sob n° 115952 e que em 10/02/2012, ajuizou a ação de Cobrança acima mencionada em face do Estado de Mato Grosso, visando o recebimento de verbas remuneratórias, tais como: horas extras e adicional noturno (ID nº 42018963)

Ressalta que ação foi julgada parcialmente procedente pela Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande - MT, todavia, em razão da interposição de Recurso de Apelação pelo Estado de Mato Grosso, foi remetida a este Tribunal, sendo distribuído à relatoria do Des. Luiz Carlos da Costa (RAC nº 169831/2015), que declinou da competência para a Turma Recursal.

Aduz que em razão do custo temporal que importaria a instauração imediata de incidente de conflito de competência, preferiu aguardar o posicionamento da Turma Recursal a respeito da matéria.

Contudo, desconsiderando as normas de ordem pública estabelecidas nos artigos 291 a 293, ambos do CPC/2015, a Turma Recursal acabou julgando o recurso, resultando o seguinte ementário:

“SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE FISCAL – REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE HORAS EXTRAS – INAPLICABILIDADE DO DECRETO LEI Nº 8.259/2006 – REGULAMENTAÇÃO ESPECIFICA DE REMUNEÇÃO E JORNADA DE TRABALHO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 79/2000 – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LABOR ALÉM DAS HORAS ESTABELECIDAS PARA JORNADA DE TRABALHO – DIREITO A RECEBIMENTO DE VALORES A TÍTULO DE TRABALHO EXTRAORDINÁRIO E ADICIONAL NOTURNO – NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É inaplicável a compensação de horas extras aos agentes fiscais, nos termos do Art. 2º do Decreto-Lei n.º 8.259/2006. Em razão da específica regulamentação da remuneração e do cumprimento da jornada de trabalho dos integrantes do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização (Lei Complementar Estadual n.º 79/2000), o agente fiscal de tributos, não goza dos direitos sociais alinhavados na Constituição Federal e ou na Lei Complementar estadual n.º 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso). ” (Sic. ID 42018960)

Alega que ao praticar tal ato a Turma Recursal
usurpou a competência
deste Tribunal para julgar o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso na

ação de Cobrança nº 56/2012, código 283428
, visto que não observou a norma
do artigo 2º da Lei Federal 12.153/2009, que estabelece a competência dos Juizados Especiais apenas para as causas cujo valor não ultrapasse sessenta salários mínimos.

Sob tais argumentos, e com amparo no artigo 988, inciso I do CPC/15 e precedentes do STJ, requer, liminarmente, a suspensão do feito, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado da decisão e, ao final, pugna pela procedência da reclamação com a anulação do acordo proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

É o relato.

Decido.

Por se tratar a Reclamação de instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte reclamante demonstrar, de plano, o perfeito amoldamento da pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observado o seguinte rol taxativo do artigo 988 do CPC/15:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal
;

II -
garantir a autoridade das decisões do tribunal
;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. ”.

Importa destacar ainda que aos Tribunais de Justiça foi delegada a competência para o processamento e julgamento da Reclamação, conforme o disposto no artigo 1º da Resolução de nº 3, de 7 de abril de 2016, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Art. 1º Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em
enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes
.”

Nesse contexto, o artigo 15-D do Regimento Interno deste Tribunal estabelece a competência da Seção de Direito Público e Coletivo para julgar as reclamações, consoante se denota abaixo:

“Art. 15-D. À Seção de Direito Público e Coletivo compete julgar:

[...]

VI -
as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas
, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito público e coletivo. ”

No presente caso, a parte reclamante sugere que sua pretensão se enquadra no artigo 988, inciso I do CPC/15, para viabilizar a reforma do acórdão reclamado.

Contudo, ao analisar detidamente a temática da presente reclamação, constata-se que não assiste razão ao reclamante.

Isto porque, à espécie, não há falar-se em
usurpação de competência
da
Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso pelo julgamento do Recurso de Apelação interposto/Nominado na
ação de Cobrança nº 56/2012, código 283428, porquanto foi este Tribunal que lhe delegou tal competência quando da decisão proferida pelo Des. Luiz Carlos da Costa, senão vejamos:

“[...]. Vistos etc.

A questão atinente a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, restou decidida pela Seção Direito Público, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema n.º 1):

[...]. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

[...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018).

É certo que, não é admissível, segundo penso, remessa necessária no Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei n.º 12.153, de 22 de dezembro de 2009, artigo 11). Todavia, compete à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso decidir acerca da admissão ou não.

Em cumprimento, declino da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso
. ” (Sic. ID nº 42018960 – destaquei e sublinhei)

No caso, a parte interessada
não ofertou o recurso cabível e como a Turma Recursal aceitou a competência declinada e julgou o recurso, não há falar-se em usurpação de incompetência
.

Nesse sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA, PRECLUSÃO,
RECEPÇÃO DOS AUTOS PELA JUSTIÇA ESTADUAL, EXPRESSA ACEITAÇÃO DA COMPETENCIA DECLINADA
. 1- TENDO HAVIDO DECISÃO ACOLHENDO EXCEÇÃO DE INCOMPETENCIA OPOSTA PELA AUTARQUIA PREVIDENCIARIA, SEM A INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER RECURSO PELOS INTERESSADOS, ESTA A MATERIA COBERTA PELA PRECLUSÃO NÃO PODENDO, ASSIM, SER APRESENTADA NOVA ARGUIÇÃO DE INCOMPETENCIA PELA MESMA PARTE E DETERMINADA A REMESSA DOS AUTOS A JUÍZO DE ORIGEM, AINDA MAIS PORQUE AO OCORRER A RECEPÇÃO DOS AUTOS PELO JUÍZO ESTADUAL HOUVE EXPRESSA ACEITAÇÃO DA COMPETENCIA DECLINADA. 2- CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETENCIA DO JUÍZO SUSCITADO. ”
(TRF-3 - CC: 29972 SP 89.03.029972-8, Relator: JUIZA SUZANA CAMARGO, Data de Julgamento: 08/11/1995, Data de Publicação: DJ DATA:28/11/1995 PÁGINA: 82169)

Dito em outros termos: o reclamante reconheceu que estava ciente da decisão que declinou da competência à Turma Recursal para o julgamento do citado recurso.

Aliás, tanto é verdade que consta do ID nº 42024950 o trânsito em julgado da referida decisão – declínio de competência.

Logo, se ao invés de recorrer, o reclamante preferiu aguardar “[...] o posicionamento da Turma Recursal a respeito da matéria [...]” não cabe agora que o recurso do Estado de Mato Grosso foi parcialmente provido, falar que houve usurpação de competência, visto que tal matéria encontra-se preclusa.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. PRESENÇA DE NEXO CAUSAL AFERIDO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, COM BASE NO ACERVO FÁTICO DA CAUSA. REAPRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRECLUSÃO.

I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 07/12/2016, que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

II. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária, ajuizada pelos agravados contra a Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio - CONCER e outros, objetivando indenização por danos materiais e morais, decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em rodovia administrada pela recorrente. O Tribunal de origem, ao apreciar os recursos de Apelação, reformou, em parte, a sentença, para condenar Faça Turismo Ltda., Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio - CONCER e Agência de Viagens CVC Tour Ltda., solidariamente, ao pagamento de indenização pelos danos morais, materiais e estéticos sofridos.

Opostos Embargos Infringentes contra o acórdão, foram eles rejeitados.

III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC/73, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores dos acórdãos recorridos e dos acórdãos proferidos em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

IV. O art. 131 do CPC/73 - vigente à época da publicação do acórdão recorrido - habilita o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz das provas constantes dos autos, que entender aplicáveis ao caso concreto, deixando de determinar a produção de provas que entender desnecessárias à solução da lide. O entendimento desta Corte é firme no sentido de que a aferição acerca da necessidade de produção de prova impõe o reexame do conjunto fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, em Recurso Especial, ante o óbice erigido pela Súmula 7/STJ.

V. O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, concluiu pela responsabilidade civil da parte recorrente, já que suficientemente demonstrada a ocorrência do evento, do dano e do nexo causal, afastando a tese de ocorrência de caso fortuito ou de fato de terceiro capaz de excluir sua responsabilidade. Assim, considerando a fundamentação do acórdão objeto do Recurso Especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula 7/STJ.

VI.
Determinada a redistribuição do feito a uma das Turmas da Primeira Seção, o ora agravante discute a competência do órgão julgador após o julgamento de seu Recurso Especial e após a interposição de seu Agravo interno, o que demonstra a preclusão a respeito do tema, de vez que, na forma da jurisprudência do STJ, "'verifica-se a ocorrência da preclusão quando a parte deixa para arguir a incompetência relativa do órgão julgador após a apreciação do seu recurso'. Precedentes desta Corte" (STJ, AgInt no AREsp 928.770/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 08/09/2016). Em igual sentido: STJ, EDcl no AgRg no Ag 1.267.110/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe de 19/05/2011; EDcl no AgRg no Ag 988.283/SC, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJe de 29/11/2010.

VII. Agravo interno improvido. ”
(STJ - AgInt no REsp 1634856/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 10/04/2018)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. " Verifica-se a ocorrência da preclusão quando a parte deixa para arguir a incompetência relativa do órgão julgador após a apreciação do seu recurso.". Precedentes desta Corte
.

2. Agravo interno não provido. ”
(STJ - AgInt no AREsp 928.770/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)

Destarte, não evidenciado na hipótese a alegada violação de usurpação de competência deste Tribunal de Justiça, (
art. 988, I do CPC/15), verifica-se que o fim desta específica reclamação está sendo desvirtuado, ou seja, é utilizada como mero sucedâneo recursal para revisão do posicionamento adotado no julgado reclamado segundo o livre convencimento motivado.

Conquanto embase seu reclamo no artigo 988, inciso I do CPC/15, sob o pretexto de que a decisão reclamada usurpa a competência deste Tribunal e contraria precedentes do STJ, de se destacar que já se pacificou a orientação de que
“
Não é cabível o ajuizamento de reclamação ao argumento de contrariedade à
súmula
e
decisões proferidas por esta Corte, sendo certo que
a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, ou seja, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC.
”
(AgInt na Rcl 33.853/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 20/10/2017). (g.n.).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. ALEGAÇÃO DE
USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA
DO STJ PARA APRECIAÇÃO DE AGRAVO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO, O QUAL MANTEVE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL, COM FUNDAMENTO EM TESE JULGADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART.1.030, INCISO I, "B" DO CPC/2015).
UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL
. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO FUNDADO NO ART. 1.042 DO CPC. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ”
(AgInt na Rcl 39.601/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 19/06/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL EM RAZÃO DA SÚMULA 83/STJ. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. HISTÓRICO DA DEMANDA.

1. Cuida-se de Reclamação interposta pela Associação dos Juízes Classistas na Justiça do Trabalho da 4ª Região contra Decisão do então Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que não conheceu do Agravo Interno interposto pela ora reclamante contra decisão que inadmitiu Recurso Especial (haja vista a incidência do enunciado 83/STJ.

2. A Vice-Presidente do respectivo Tribunal, quando de sua apreciação, não conheceu do recurso, porque deveria ter sido interposto o Agravo em Recurso Especial, previsto no artigo 1042, do CPC, tipificando-se como erro grosseiro.

3. Em seguida, foi interposto Agravo contra decisão denegatória de Recurso Especial, finalmente com fundamento no artigo 1.042, § 4º do CPC, mas não se reconheceu do recurso, porque intempestivo, afinal o prazo já havia se escoado desde março de 2017.

NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL 4. Para que a Reclamação seja admitida, é imprescindível que se caracterize, de modo objetivo, usurpação de competência do Tribunal ad quem ou ofensa direta às suas decisões, circunstâncias não evidenciadas nos autos. In casu, é incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal. Precedentes do STJ.

5. Ademais, a via eleita é inadequada. Por um lado, não houve usurpação da competência do STJ, afinal a competência para fazer o primeiro juízo de admissibilidade do recurso excepcional é, de fato, do Tribunal recorrido, conforme determina o artigo 1030, do CPC/2015. Por outro lado, o Agravo Interno é também de competência do Tribunal Regional, motivo pelo qual este passou à análise do recurso interposto com fundamento no artigo 1021 do Digesto Processual.

ERRO GROSSEIRO 6. Ainda que fosse caso de conhecimento da Reclamação, esta não merece prosperar, pois não havia dúvida de que o recurso cabível seria o Agravo em Recurso Especial, previsto no artigo 1042, do CPC.

7. Essa diferença entre os dois Agravos se encontra claramente explicitada na legislação processual, principalmente porque o órgão competente para apreciar cada um deles é diferente. Isto é, o órgão competente para analisar o Agravo Interno é o próprio Tribunal a quo, enquanto o órgão competente para apreciar o Agravo em Recurso Especial é o Tribunal ad quem.

8. Como já mencionado, tanto o STJ, quanto o STF, têm precedentes contrários à fungibilidade entre os dois Agravos, configurando erro grosseiro o manejo do recurso incabível e, como consequência, a interrupção do prazo recursal, especialmente após o julgamento da Questão de Ordem no AI 760.358/SE (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/2/2010). Precedentes do STJ.

CONCLUSÃO 9. Reclamação não conhecida. ”
(STJ - Rcl 38.421/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 07/05/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ART. 105, I, "F", DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NO ATO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - É firme o posicionamento desta Corte segundo o qual a Reclamação Constitucional a fim de assegurar a autoridade de decisão judicial pressupõe a estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão que se alega ter sido descumprida, de modo que a ausência de identidade perfeita entre eles é circunstância que inviabiliza o conhecimento da reclamação. III - Considerando que não restou configurado o descumprimento da decisão proferida nesta Corte, os Reclamantes buscam, na verdade, rever provimento jurisdicional que consideram inadequado, sendo inviável a via de reclamação para tal propósito. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido. ”
(STJ - AgInt na Rcl 37.960/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 17/09/2019, DJe 19/09/2019)

No mesmo compasso caminha a jurisprudência sedimentada pelo colendo Supremo Tribunal Federal:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO DO RECURSO.
RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INOCORRÊNCIA. INDEVIDA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL
. SEGUIMENTO NEGADO. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. ” (STF - Rcl 8176 AgR, Relator (a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 12-06-2013 PUBLIC 13-06-2013)

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. O Juízo reclamado, ao obstar seguimento ao agravo interno interposto contra a decisão pela não admissão do apelo extremo, utilizou precedentes de repercussão geral que guardam similitude e adequação com a espécie dos autos. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. ”
(STF - Rcl 35463 AgR, Relator (a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-274 DIVULG 10-12-2019 PUBLIC 11-12-2019)

Ante o exposto,
indefiro liminarmente a petição inicial
, nos termos do artigo 51, incisos XIV e XV, do RITJ/MT c/c art. 485, inciso I, do CPC/15.

Sem custas e honorários sucumbenciais.

Dê-se ciência à douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Transcorrido o prazo recursal, ao arquivo com as baixas de estilo.

P. I. C.

Cuiabá, 29 de junho de 2020.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora
”

Pois bem.

Não prospera a tese recursal de que na hipótese, a competência estabelecida no artigo 2º da Lei nº 12.153/2009 é absoluta e, portanto,
“[...] não cabe a discussão de “delegação de competência” e, menos ainda, de “preclusão consumativa” [...]”
(Sic. ID 51043952), visto que pode ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Isto porque, como é cediço, no curso do processo, a conduta das partes deve ser dotada de boa-fé e, por isso, não podem alegar a nulidade apenas no momento que lhes for conveniente.

Aliás, acerca da matéria, precisa é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves,
in verbis
:

“Registre-se, entretanto, que o
Superior Tribunal de Justiça tem decisões no sentido de inadmitir a alegação de nulidade, ainda que absoluta, pela parte que a causou ou prejudicada por ela quando tal postura estiver fundada em má-fé e deslealdade processual
. Trata-se da utilização da chamada nulidade de algibeira ou bolso, quando a parte deixa para alegar a nulidade em momento que lhe seja mais favorável, em estratégia repudiada pelo melhor Direito. Trata-se da aplicação ao processo do princípio do duty to mitigate the loss, por meio do qual a parte deve mitigar seu próprio prejuízo,
não sendo razoável que deixe para alegar uma nulidade, mesmo que absoluta, somente quando melhor lhe aprouver”
(Manual de direito processual civil. 8 ed. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 406) (destaquei).

Ou seja, ainda que a competência estabelecida no artigo 2º da Lei nº 12.153/2009 seja matéria de ordem pública, na hipótese, resulta evidente o manejo da nulidade de algibeira, posto que, conforme consignado da decisão recorrida, o agravante/autor deixou claro na petição inicial da Reclamação que
estava ciente da decisão proferida pelo Des. Luiz Carlos da Costa em
26/04/2019
que seguiu a orientação proferida no IRDR nº 85560/2016 julgado pela Sessão de Direito Público em 28/11/2018,
declinou da competência
à Turma Recursal para o julgamento do recurso nominado nº 0002279-53.2012.8.11.0002 (ID. 42024950 - pág. 10).

E mais, reconheceu também que, ao invés de recorrer, preferiu aguardar
“[...] o posicionamento da Turma Recursal a respeito da matéria [...]”
(Sic. ID 42018960 - pág. 10).

Logo, se a despeito de estar ciente da decisão que declinou da competência à Turma Recursal para o julgamento do citado recurso, o agravante/autor só veio buscar o reconhecimento da nulidade

perante este Tribunal depois de decorridos
mais de um ano
da sua prolação (ajuizamento da Reclamação em 11/05/2020), e ainda, depois do julgamento citado recurso inominado pela Turma Recursal.

No entanto, a suposta tese de nulidade por usurpação de competência restou preclusa a teor do entendimento do STJ.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

“PROCESSUAL PENAL. SÚMULA VINCULANTE N. 11/STF. USO DE ALGEMAS. NULIDADE ARGUIDA APÓS DOIS ANOS DO EXAME PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência, tanto deste Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, "em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal." (AgRg no HC 527.449/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 05/09/2019).

2. Agravo regimental desprovido. ”
(STJ - AgRg no HC 572.626/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 05/05/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEMANDA INDENIZATÓRIA E ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA FIRMADA EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. REALIZAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. QUESTIONAMENTO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. VALIDADE CONFIRMADA. DANO MORAL E MATERIAL PREJUDICADOS. INOCORRÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. SUPERAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA PURGAÇÃO DA MORA. CUMPRIMENTO DA LEI DE REGÊNCIA CONFIRMADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. NULIDADE DO CONTRATO DE CONSÓRCIO. SIMULAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. VALOR UTILIZADO PARA CAPITAL DE GIRO. NÃO ACOLHIMENTO. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. PRETENSÃO RECURSAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS DE SÚMULA 5 E 7/STJ. INCIDÊNCIA. NULIDADE DO ACÓRDÃO EM RAZÃO DA PREVENÇÃO. ALEGAÇÃO TARDIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, cumpre registrar que os embargos de declaração não se não são via adequada para a insurreição que vise a reforma do julgamento.

2. A pretensão tardia da nulidade julgamento, com base na prevenção de outro órgão julgador, formulada somente após a interposição de agravo interno em agravo em recurso especial, após a ciência de resultado de mérito desfavorável à parte suscitante, configura violação à boa-fé processual, constitui a chamada nulidade de algibeira, sendo de se confirmar a preclusão da alegação já pronunciada pelo órgão colegiado (fls. 2745).

3. Embargos de declaração rejeitados. ”
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1517514/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 12/05/2020)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. NULIDADE.
QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA
. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PROCESSO UTILIZADO COMO DIFUSOR DE ESTRATÉGIAS. IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DA CHAMADA "NULIDADE DE ALGIBEIRA". ALEGADA CONFISSÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STJ E 356/STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A suposta nulidade absoluta somente foi trazida pela parte recorrente quando teve negado provimento ao seu agravo em recurso especial, constituindo em inovação recursal. Precedente.

2. No atinente à questão de ordem pública, esta Corte pacificou entendimento de que é necessário o prequestionamento. Precedentes.

3. "A alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade" (REsp 1439866/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 6/5/2014).

4. "A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada "nulidade de algibeira ou de bolso"" (EDcl no REsp 1424304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014).

5. A Corte regional não apreciou a tese da alegada confissão judicial e a parte recorrente não opôs embargos de declaração objetivando suprir eventual omissão, não estando presente o necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF.

6. Rever a conclusão do Tribunal local, para acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Agravo interno a que se nega provimento. ”
(STJ - AgInt no AREsp 1181699/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018)

Por sua vez, deste e dos demais Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – IMÓVEL ARREMATADO –CHAMAMENTO DA ESPOSA – COMUNHÃO PARCIAL BENS – LITISCONSÓRCIO PASSIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DIREITO PESSOAL - NULIDADE DE ALGIBEIRA – VEDAÇÃO – DESLEALDADE PROCESSUAL VERIFICADA - APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de ação que discute direito pessoal, não é necessária a formação de litisconsórcio no polo passivo da demanda.

“Por outro lado, o silêncio proposital para posteriormente requerer a anulação do processo, está a se cuidar da denominada nulidade de algibeira, expressão cunhada pelo Ministro Humberto Gomes de Barros, ou seja, aquela que a parte guarda, com a finalidade pré-concebida de se valer dela após a decisão não lhe ser favorável (STJ, REsp 756885/RJ), pelo que não se pode premiar tal conduta, com a declaração de nulidade. Embargos rejeitados. ” (N.U 0028276-97.2019.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/09/2019, publicado no DJE 02/10/2019).

Verificada a deslealdade processual, o apelante deve ser condenado, de ofício, ao pagamento de multa por litigância de má-fé. ”
(TJMT – RAC. Nº 0026704-32.2009.8.11.0041, RELA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 22/01/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR ABANDONO DO IMÓVEL C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – PRELIMINARES DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – JUNTADA DE PROVA EXTEMPORÂNEA – POSSIBILIDADE DESDE QUE OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO – SUBLOCAÇÃO DO IMÓVEL –FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO ONDE CONSTAVA O SUBLOCADOR COMO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL – PAGAMENTO EFETUADO AO SUBLOCADOR – VALIDADE – CREDOR PUTATIVO – ARTIGO 309 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O silêncio do apelante, apesar da ciência no curso do processo acerca da citação por edital do outro requerido, e a não arguição na primeira oportunidade em que lhe competia falar nos autos, é vedada pela norma processual e caracteriza a chamada "nulidade de algibeira". Isso ocorre quando a parte alega o fato quando lhe é conveniente, tratando-se de conduta desleal e contrária aos princípios da cooperação e da boa-fé.

Não há vício de citação na ação de despejo pelo simples fato de o ato processual ter sido efetivado mediante edital, sobretudo depois de esgotadas as possibilidades de localização nos endereços informados nos autos. Nesta hipótese, a nomeação de curador especial para a defesa da parte afasta eventual nulidade do processo.

Não há óbice à juntada de prova extemporânea, desde que oportunizado à parte contrária se manifestar, garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Constatado que houve a sublocação do imóvel com a formalização de um contrato de locação entre os requeridos, no qual constava expressamente que o locador era o proprietário do imóvel, bem como as faturas de energias elétrica do imóvel encontravam-se todas em nome deste, há de se considerar válidos os pagamentos efetuados pelo apelante, pois aos seus olhos o suposto locador era de fato o proprietário do imóvel (credor putativo), na forma do artigo 309 do Código Civil. ”
(TJMT – RAC Nº 0014816-95.2011.8.11.0041, RELA. DESA.

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 13/12/2019)

“Incidente de impedimento. ALEGAÇÃO TARDIA. Nulidade de algibeira. Questão de ordem pública. Estratégia processual. PRÁTICA VEDADA. DECISÃO MANTIDA. IMPROCEDÊNCIA. I. No curso do processo, a conduta das partes deve ser dotada de boa-fé, por isso, não pode a parte alegar a nulidade apenas no momento que lhe for conveniente; II. Mesmo sendo matéria de ordem pública, o impedimento do Exmo. Desembargador João de Jesus Abdalá Simões não pode ser reconhecido, pois sua alegação se deu nos moldes da chamada nulidade de algibeira. III. Decisão mantida; IV. Impedimento não reconhecido. ”
(TJAM - Incidente de Suspeição Cível: 40002763020198040900 AM 4000276-30.2019.8.04.0900, Relator: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 10/09/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/09/2019)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA DE PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1 - A competência interna desta Corte é de natureza relativa, razão pela qual a prevenção ou a prorrogação apontada como indevida deve ser suscitada até o início do julgamento, sob pena de preclusão. 2 - A questão trazida pela agravante, em que pese seu prévio conhecimento, fora propositadamente omitida e só suscitada no momento tido por conveniente pela mesma, traduzindo-se em estratégia rechaçada por esta Corte Superior, configurando-se nítida nulidade de algibeira. 3 - Torna-se necessário o desprovimento do agravo interno quando este não evidencia, em suas razões, qualquer novo argumento que justifique a modificação da decisão censurada. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. ”
(TJGO - AI: 05512403020188090000, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 14/03/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.COISA JULGADA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. Parte embargante apontou ofensa ao artigo 1-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, em sede de exceção de pré-executividade. Parte agravante que permaneceu silente por quase 01 ano até a alegação da referida ilegalidade, de modo que só veio a manifestar tal insatisfação no momento tido por conveniente pelo mesmo. Nulidade de algibeira. Alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade absoluta não obriga o Juízo a se manifestar acerca de temas que não foram oportunamente arguidos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Desprovimento do Recurso. ”
(TJRJ – RAI nº 00038056320178190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 9º VARA FAZ PUBLICA, Relator: ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 22/03/2017, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2017)

Ademais, resulta nítido também a utilização da reclamação como
sucedâneo recursal, posto que da consulta ao Sistema PJE extrai-se que o agravante/autor interpôs em
05/05/2020
Recurso Extraordinário contra o acordão proferido pela Turma Recursal Única arguindo a mesma matéria – a incompetência desta para julgamento do R
ecurso Inominado nº 0002279-53.2012.8.11.0002 –, contudo, o recurso sequer foi admitido em razão da intempestividade.

Aliás, nesse sentido transcrevo a partes dispositiva da decisão,
in verbis
:

“[...]. Ante o exposto, diante da intempestividade, NÃO ADMITO o presente Recurso Extraordinário.

Intimem-se. Cumpra-se.

VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS

Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única. ”
(Sic. ID. 52843487).

Destarte, não e
videnciada a alegada violação de usurpação de competência deste Tribunal de Justiça, pelo julgamento do recurso nominado nº 0002279-53.2012.8.11.0002 pela Turma Recursal Única, visto que este se deu de acordo com a orientação proferida no IRDR nº 85560/2016 julgado pela Sessão de Direito Público em 28/11/2018, e precluso o direito do agravante/autor quanto a tal matéria, escorreita a decisão que
indeferiu liminarmente a petição inicial da reclamação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2020